Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-53.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800073-53.2021.8.14.0028

APELANTE: RONILSON CARVALHO DE MORAES, ROSINALDO RAMOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Ronilson Carvalho de Moraes e Rosinaldo Ramos Fernandes contra sentença penal condenatória que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sendo Rosinaldo também condenado por resistência (art. 329 do CP), fixando-se penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 778 dias-multa, e, para Rosinaldo, pena adicional de 02 meses e 21 dias de detenção.

2.

A condenação baseou-se em prisão em flagrante, laudo toxicológico e depoimentos de policiais civis, os quais presenciaram os acusados manipulando mochila contendo 50g de cocaína e 48g de crack, em local notoriamente utilizado para tráfico. Rosinaldo, ao ser abordado, tentou fuga e simulou estar armado, sendo contido por disparos de advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e resistência;

(II) saber se são cabíveis as teses subsidiárias de redimensionamento da pena, reconhecimento de minorantes e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade do crime de tráfico estão comprovadas por prova técnica (laudo toxicológico) e testemunhos firmes e harmônicos de agentes públicos, colhidos sob contraditório.

5. O comportamento de Rosinaldo durante a abordagem, com fuga e simulação de porte de arma, caracteriza resistência (art. 329 do CP), com provas consistentes nos autos.

6. A dosimetria das penas foi corretamente realizada em ambas as sentenças, com valoração legítima dos maus antecedentes e da reincidência.

7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

8. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea a Ronilson, cujas declarações foram negatórias e não contribuíram para a apuração da verdade.

9. Correta a manutenção da pena de multa, de aplicação obrigatória e fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. “É legítima a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas nos autos.”

2. “A existência de condenações anteriores definitivas, ainda que não geradoras de reincidência, impede a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), por evidenciar dedicação a atividades criminosas.”

3. “Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o acusado apresenta versão negatória incompatível com as provas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68 e 329; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.842.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2021; STJ, AgRg no HC 655.318/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
a ambos, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RONILSON CARVALHO DE MORAES e ROSINALDO RAMOS FERNANDES, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Ronilson como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e Rosinaldo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 329 do Código Penal (resistência), fixando para ambos a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, acrescida, em relação a Rosinaldo, da pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 29268990) e a sentença foi proferida em 22.04.2025 (ID 29269066).

Segundo a denúncia, no dia 05.01.2021, por volta das 10:00 horas, em frente ao supermercado Laranjão, situado na Rua 1º de Junho, bairro Jardim União, no município de Marabá/PA, após notícia anônima de que dois foragidos da justiça estariam no local realizando tráfico de drogas, policiais deslocaram-se até o endereço indicado e avistaram os recorrentes em atitude suspeita, colocando substâncias entorpecentes em uma mochila. No momento da abordagem, Rosinaldo teria corrido e feito menção de sacar arma de fogo, sendo necessários dois disparos para contê-lo, ao passo que Ronilson permaneceu no local com a mochila, na qual foram apreendidos aproximadamente 50g de substância aparentemente cocaína e 48g de substância aparentemente crack, ocasião em que se constatou, ainda, que
ambos eram foragidos do sistema penitenciário e utilizavam monitoramento eletrônico
.

A denúncia foi recebida em 22.01.2021, por decisão interlocutória de recebimento da peça acusatória (ID 29268991).

Encerrada a fase instrutória, a Magistrada de origem proferiu sentença reconhecendo a materialidade comprovada pelos autos de prisão em flagrante e de exibição e apreensão, bem como pelo laudo toxicológico, e a autoria evidenciada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão, concluindo pela procedência integral da pretensão acusatória, afastando a absolvição pretendida, não reconhecendo a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e fixando o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, o recorrente Ronilson, assistido por advogado constituído, interpôs Apelação Criminal (ID 29269081), alegando, em síntese, insuficiência de provas para a condenação, destacando que não teria sido surpreendido na posse direta da mochila contendo drogas nem praticado qualquer conduta típica de tráfico, sustentando a existência de dúvida razoável quanto à autoria e requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
e no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se presentes os requisitos do art. 44, do CP.

Por sua vez, o recorrente Rosinaldo, representado pela Defensoria Pública, interpôs Apelação Criminal (ID 29269091), igualmente sustentando a insuficiência do conjunto probatório para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e resistência e requerendo absolvição por insuficiência de provas. De modo subsidiário, pleiteia o decote da circunstância judicial negativa relativa à natureza da substância entorpecente, o reconhecimento de
bis in idem
na valoração negativa dos antecedentes e na agravante da reincidência, a redução da pena-base para o mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Rosinaldo (ID 29269093) e ao recurso de Ronilson (ID 29269098), refutando os argumentos defensivos e destacando a consistência do acervo probatório, em especial os autos de prisão em flagrante, o laudo toxicológico e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, que apontariam de forma segura para a autoria e para a destinação mercantil das drogas apreendidas. Sustentou, ainda, a correção da dosimetria realizada na sentença, a inexistência de
bis in idem
e a inaplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, postulando, ao final, o conhecimento e o desprovimento de ambos os recursos, com a consequente manutenção integral do édito condenatório.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer em relação ao recurso de Ronilson (ID 30099338) e ao recurso de Rosinaldo (ID 30099337), nos quais concluiu pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos apelos, opinando pelo seu conhecimento. No mérito, destacou a suficiência e coerência das provas colhidas sob o crivo do contraditório, enfatizando o valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos, aliados à apreensão de quantidade significativa de drogas e às circunstâncias da prisão, para manter a condenação por tráfico de drogas e resistência, bem como pela preservação da dosimetria fixada na sentença, manifestando-se, ao final, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por RONILSON CARVALHO DE MORAES e ROSINALDO RAMOS FERNANDES.

II. MÉRITO.

Da insuficiência de provas alegada pelos recorrentes.

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico, que atestou que a substância apreendida consistia em 50g de cocaína (benzoilmetilecgonina) e 48g de crack, ambas substâncias entorpecentes proibidas pela Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria também se encontra demonstrada de forma segura pelos depoimentos dos policiais civis que realizaram a diligência, os quais se mostraram firmes, coesos e compatíveis entre si, e foram colhidos sob o crivo do contraditório. Senão vejamos:

O investigador VICTOR MATHEUS BRASIL FERREIRA afirmou, em juízo, “que
receberam a informação, através de denúncia, de que dois foragidos estariam na frente de um supermercado
, localizado no Bairro Cidade Nova,
ocasião em que se deslocaram até o local informado e avistaram os dois em atitude suspeita, de modo que o acusado ROSINALDO entregava uma mochila para o acusado RONILSON
.
Diante da situação, desembarcaram do veículo para realizar a abordagem, momento em que o acusado ROSINALDO tentou empreender fuga enquanto o acusado RONILSON ficou no local
. Que
iniciaram a perseguição a pé do acusado ROSINALDO, que durante sua fuga simulou estar armado, sendo necessário efetuar disparo de arma de fogo como aviso.

Logo em seguida, conseguiram alcançar o acusado, fazendo sua imobilização
. Que
realizaram revista na bolsa que o acusado entregou para o RONILSON e encontraram substâncias entorpecentes do tipo cocaína e crack
. Que
conduziram os réus à Delegacia
. Que
o acusado ROSINALDO já era de conhecido da polícia
. Que
ele é faccionado e possui o vulgo de “Calói”
. Não visualizou o acusado RONILSON abrindo a mochila pois sua atenção estava voltada para o acusado ROSINALDO. Que
somente havia entorpecentes na mochila
. Que o local estava bastante movimentado. Que
o acusado ROSINALDO não empreendeu fuga com a mochila, pois esta havia ficado com o acusado RONILSON
.”.

Tal narrativa foi confirmada pelo investigador JOÃO ANDRÉ BISPO SILVA NOGUEIRA, que, em juízo, relatou: “Que
os fatos ocorreram na rua 1° de Junho, no Supermercado Sacolão
, bairro Jardim União. Acredita que foram acionados por disque denúncia ou por fonte confiável de popular que passou para a equipe. Que
diligenciaram até o local procurando o “Calói” reconhecendo
,
em audiência, com convicção que se tratava do acusado ROSINALDO o qual é associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), não sendo institucionalizado, mas presta apoio.
Que
ao chegarem ao local, fizeram uma campana pois sabiam que seria realizada a entrega, pois o acusado RONILSON de vulgo “Beró”, estava em frente ao supermercado esperando o acusado ROSINALDO
. Que
logo ao chegar no lugar presenciaram o acusado ROSINALDO, ocasião em que foi dado voz de parada, momento em que este réu correu e deixou a mochila com o acusado RONILSON.
Que
após tentativa de fuga, conseguiram capturar o réu ROSINALDO
.
Que dentro da mochila havia cerca de 50g (cinquenta gramas) de substância entorpecente do tipo “crack” e 50g (cinquenta gramas) do tipo cocaína
.
Diante da situação conduziram os acusados à Delegacia
. Que
o acusado ROSINALDO já era conhecido da polícia e que os acusados estavam foragidos do sistema prisional
. Que
desembarcaram da viatura após visualizarem a entrega realizada por ROSINALDO e logo realizaram a perseguição
. Que
esperaram o momento da entrega para visualizar todos os envolvidos na situação.
Que
sua participação foi a perseguição do acusado ROSINALDO na companhia do investigador Renato, e o investigador Victor a abordagem no acusado RONILSON
. Não recorda se foi encontrado dinheiro com os acusados. Que o acusado RONILSON não apresentou resistência. Que no momento os acusados se reservaram ao direito constitucional ao silêncio.”

Como é cediço, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e coerentes entre si, possuem pleno valor probatório, podendo fundamentar decreto condenatório.
Verbis:

“[...] Ademais,
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014 .982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

Além disso, a forma como a droga foi apreendida — acondicionada em mochila que ambos manipulavam — associada ao local conhecido pela mercancia ilícita, ao comportamento suspeito e à fuga de Rosinaldo, revelam claramente a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Ademias, a tese da defesa de que Ronilson não teve posse direta da mochila não prospera, eis que as provas indicam participação conjunta na guarda e no transporte do entorpecente, o que é suficiente para caracterizar o tráfico na modalidade “trazer consigo” ou “guardar”.

Compulsando os autos, verifico que os depoimentos colhidos em juízo se mostram coerentes, harmônicos entre si e alinhados à dinâmica fática narrada na denúncia, além de encontrarem suporte na prova documental acostada aos autos. Diante desse conjunto probatório firme e convergente, impõe-se a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico.

Crime de resistência (art. 329 do Código Penal) – Rosinaldo

A sentença também reconheceu a prática do crime de resistência perpetrado por ROSINALDO RAMOS FERNANDES.

Consta nos autos que, ao ser regularmente abordado, o recorrente Rosinaldo empreendeu fuga e, em seguida, simulou estar armado, comportamento que obrigou os policiais a efetuarem disparos de advertência para conter a oposição ativa ao ato legal. Tal conduta subsume-se de forma precisa ao tipo previsto no art. 329, do CP, pois caracteriza nítida e injusta oposição violenta ao cumprimento de ordem legal emanada de agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Assim, diante do que consta nos autos, entendo que a dinâmica dos fatos, corroborada pelos depoimentos diretos, firmes e coerentes dos policiais militares — dotados de fé pública, como já consignado — afasta qualquer dúvida quanto à tipicidade da conduta e confirma a plena adequação do comportamento de Rosinaldo ao crime de resistência, previsto no art. 329, do CP, razão pela qual não há espaço para a absolvição pretendida.

Das teses subsidiárias de ambos os recursos – Dosimetria da Pena.

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Pleito defensivo do recorrente ROSINALDO RAMOS FERNANDES:

Quanto a fixação da pena-base no mínimo legal,
não assiste razão
.

A magistrada de primeiro grau procedeu à análise minuciosa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, identificando duas vetoriais desfavoráveis, quais sejam, os maus antecedentes — diante da condenação transitada em julgado constante do processo nº 0018047-15.2010.8.03.0001 — e a natureza da droga apreendida, consistente em cocaína, substância de elevado potencial lesivo e de marcante reprovabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo ilegalidade na valoração negativa desses vetores, mostra-se legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal, consoante orientação do STJ de que “a natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, justificam a elevação da pena-base quando revelam maior grau de reprovabilidade da conduta” (AgRg no REsp 1.887.511/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/07/2021).

Desse modo, entendo que a pena-base foi corretamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa, patamar superior ao mínimo, em decisão fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu corretamente a agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente ROSINALDO RAMOS FERNANDES possui condenação definitiva no processo nº 0001101-26.2013.8.14.0075, razão pela qual a pena foi majorada em 1/6, passando para 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias multa, inexistindo atenuantes a serem aplicadas.

Também não prospera a alegação de
bis in idem
entre a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência, pois as condenações utilizadas, como dito alhures, são distintas e analisadas em fases diversas da dosimetria, conforme permite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ao julgar o AgRg no REsp 2.109.722/RJ (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/03/2024), reafirmou ser plenamente possível a utilização de condenações anteriores distintas, uma para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência, desde que não haja duplicidade de valoração do mesmo fato, vedado apenas o bis in idem.

Assim, correta a distinção realizada pela magistrada, inexistindo qualquer irregularidade na estruturação da pena nessa fase.

Na terceira fase, a magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os requisitos legais são cumulativos, exigindo a presença simultânea de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

Consta das folhas de antecedentes criminais (ID 22250605) que o réu ROSINALDO RAMOS FERNANDES possui condenações transitadas em julgado nos processos nº 0006000-07.2010.8.14.0028, nº 0008982-14.2009.8.14.0028 e nº 0009279-03.2016.8.14.0028, circunstância que por si só impede o reconhecimento de bons antecedentes e afasta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o privilégio.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de condenações definitivas, ainda que não configurem reincidência, impede a aplicação da minorante por revelar dedicação a atividades criminosas ou maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1.842.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/10/2021).

Assim, correta a decisão de origem ao concluir pela inaplicabilidade do tráfico privilegiado diante da inequívoca ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação, a qual mantenho.

Assim, mantidas as elevações realizadas nas fases antecedentes, a pena definitiva resta corretamente estabelecida em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em estrita conformidade com a legislação penal e a jurisprudência consolidada.

Igualmente não prospera o pedido de afastamento ou redução da pena de multa, que possui natureza cumulativa e obrigatória no delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não podendo ser excluída pelo julgador sem violação ao princípio da legalidade. Ademais, seu quantitativo foi estabelecido de forma proporcional ao aumento aplicado à pena privativa de liberdade, inexistindo qualquer descompasso ou excesso a ser reparado. O Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento ao afirmar que “a pena de multa, por possuir caráter obrigatório, deve acompanhar o dimensionamento da pena privativa de liberdade, inexistindo ilegalidade quando fixada de forma proporcional” (AgRg no AREsp 1.226.735/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/04/2018).

Concluo, portanto, pelo acerto integral da dosimetria realizada em primeiro grau, a qual mantenho.

Crime de resistência (art. 329 do Código Penal).

A dosimetria da pena foi corretamente estruturada pela magistrada, que observou criteriosamente as três fases do art. 68, do CP.

Na primeira fase, identificou apenas uma circunstância judicial desfavorável — os maus antecedentes — elevando a pena-base de forma proporcional.

Na segunda fase, aplicou de modo apropriado a agravante da reincidência, ante a condenação definitiva constante do processo nº 0001101-26.2013.8.14.0075, inexistindo atenuantes a considerar.

Por fim, ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena foi fixada definitivamente em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em estrita consonância com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual mantenho a dosimetria integralmente.

Pleito defensivo do recorrente RONILSON CARVALHO DE MORAES
:

No que se refere ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
não assiste razão
ao recorrente.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada de primeiro grau observou rigorosamente as diretrizes do art. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006, identificando de forma fundamentada duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os maus antecedentes, diante de duas condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos (processos nº 0006000-07.2010.8.14.0028 e nº 0008982-14.2009.8.14.0028), e a natureza da droga apreendida, consistente em cocaína, substância de alto poder de destruição social e destacada reprovabilidade, vetorial que possui peso preponderante na fixação da pena-base, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a existência desses vetores negativos autoriza, de modo plenamente legítimo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

O STJ, em harmonia com essa compreensão, assenta que a natureza e a quantidade da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-base quando revelam maior gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Dessa forma, a pena-base foi corretamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa, encontrando-se devidamente motivada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, uma vez que o acusado possui condenação definitiva anterior nos autos do processo nº 0009279-03.2016.8.14.0028, o que atrai a incidência do art. 61, I, do CP. A majoração de 1/6 mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo atenuantes a serem aplicadas.

Assim, a pena provisória foi adequadamente fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, resultado que reflete correta aplicação das regras de dosimetria, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
não merece acolhimento
.

As declarações prestadas por Ronilson em juízo tiveram nítido caráter negatório, pois afirmou que apenas se dirigia ao comércio, que encontrou o corréu casualmente, que permaneceu paralisado por estar foragido e que não viu a mochila ser aberta, não visualizou drogas e não ouviu qualquer menção sobre entorpecentes, negando qualquer envolvimento com o crime. Tal narrativa não configura confissão nem contribui para a formação da verdade real.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a atenuante somente incide quando a admissão dos fatos efetivamente auxilia o convencimento judicial, sendo inaplicável quando o acusado apresenta versão exculpatória ou incompatível com o restante das provas (STJ, AgRg no HC 655.318/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.575.694/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/02/2020).

Assim, entendo que a magistrada de piso, agiu corretamente ao não reconhecer a referida atenuante.

Quanto à causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pleiteada por Ronilson, também
não há reparos a fazer
.

A magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao afastar o chamado tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos legais são cumulativos, exigindo a presença simultânea de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

No caso, o acusado não preenche tais requisitos, pois possui múltiplas condenações definitivas, inclusive geradoras de reincidência, circunstância que revela dedicação a atividades ilícitas e impede o reconhecimento da minorante.

A conclusão adotada, portanto, está em plena conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afasta o privilégio quando evidenciada a habitualidade. Assim, correta a não aplicação da minorante.

Nada há, portanto, a reparar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos por RONILSON CARVALHO DE MORAES e ROSINALDO RAMOS FERNANDES, mas
nego
provimento a ambos, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2026